Tribunal: CARF
Processo: 13839.902881/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902881/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.391 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL COMERCIAL E SERVIÇOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP ORIGINAL. SALDO NEGATIVO.
Crédito alegado integralmente reconhecido pela decisão a quo.
DCOMP RETIFICADORA
Retificadora rejeitada pela RFB mantém a integralidade dos efeitos da original.
DEMAIS
DCOMPS.
REUTILIZAÇÃO
DO
CRÉDITO.
DÉBITO
INEXISTENTE.
Incabível a replicação de crédito para compensar novos débitos.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felícia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902881/2010-74
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.391 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902881/2010-74

Relatório
EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.,
recorre a este Conselho Administrativo em face de Acórdão proferido pela 7a Turma da
DRJ/BHE que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e bem traduzir os fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida a seguir:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 020800495 (fl. 65), emitido eletronicamente em 03/04/2012,
referente
ao(s)
PER/DCOMP(s)
no(s)
16344.59560.310106.1.3.02-3630
(com
demonstrativo
de
crédito);
28487.38137.140308.1.3.02-6387;
15162.44199.200508.1.7.02- 8878 e 35666.67057.130608.1.3.02-0220.
A(s) declaração(ões) de compensação foi(ram) gerada(s) com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no
anocalendário 2004, no valor de R$ 169.475,99, e compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no(s) referido(s) PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, no curso da análise do direito creditório, foram
detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito
passivo. Constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do
saldo negativo informado no PER/DCOMP, acarretando não homologação das
compensações declaradas.
Cientificado do Despacho Decisório em 16/04/2012 (fl. 64), o sujeito passivo, por
intermédio de representante (Procuração às fl. 10 a 12), protocolou, em 15/05/2012, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 08 e documentação de fls. 09 a 62.
Alega,
em
síntese,
que,
em
31/01/2006,
transmitiu
o
PER/DCOMP
16344.59560.310106.1.3.02-3630 para compensação de débito de IRPJ referente ao
anocalendário 2005, no valor de R$ 259.111,84, com crédito de saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2004.
Ocorre que, no fechamento do exercício, constatou que havia apurado prejuízo fiscal no
ano-calendário 2005, motivo pelo qual o PERDCOMP acima mostrou-se indevido.
Assim, em 08/01/2007, tentou retificar o dito PERDCOMP para utilização do saldo
negativo para compensação de débitos de CSLL e IRPJ referentes ao ano de 2006, com
o envio do PERDCOMP 24340.75435.080107.1.7.02-0306. Tal retificação não foi
aceita, sob o fundamento de não ser possível a inclusão de novos débitos.
Em decorrência, em 2008, transmitiu os PERDCOMP(s) 28487.38137.140308.1.3.02-
6387; 15162.44199.200508.1.7.02-8878; e 35666.67057.130608.1.3.02-0220 para
compensação de débitos de PIS e COFINS relativos ao ano de 2008.
Assim, diante da inexistência do débito de IRPJ referente ao anocalendário 2005,
conforme entendimento do CARF, a declaração de compensação no
24340.75435.080107.1.7.02-0306 não pode produzir qualquer efeito e o saldo negativo
de IRPJ ano-calendário 2004 deve ser utilizado para quitar as compensações
mencionadas
nos
PERDCOMP(s)
28487.38137.140308.1.3.02-6387;
15162.44199.200508.1.7.02-8878 e 35666.67057.130608.1.3.02-0220.
Afirma que, conforme DIPJ exercício 2005, retificadora, existe o saldo negativo de R$
254.213,99, como demonstrado abaixo (cópia Doc. 12, fl. 62), que deve ser considerado
para fins de quitação dos débitos compensados nas declarações acima mencionadas.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.391 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902881/2010-74

Ao tratar da questão, a DRJ/BHE julgou parcialmente procedente o pleito por
entender, em suma, que:
Inicialmente, registre-se que extrapola a competência deste Colegiado qualquer
consideração concernente ao débito indicado na declaração de compensação no
24340.75435.080107.1.7.02-0306. A apreciação, por esta instância de julgamento,
limita-se ao direito creditório apontado no PER/DCOMP 16344.59560.310106.1.3.02-
3630 (R$169.475,99), o que será feito a seguir.
[...]
No caso, como relatado, a interessada foi intimada a sanear as inconsistências
detectadas no curso da análise do PER/DCOMP em questão e não tomou,
oportunamente, as providências devidas.
Não obstante, tendo em vista a DIPJ exercício 2005 ativa nos bancos de dados
administrados pela RFB (fls. 54 a 61), as informações prestadas pela fonte pagadora
CNPJ 00.394.544/0008-51 mediante Dirf (fls. 110 e 111), a razoabilidade da alegação
da interessada, sob o abrigo do Princípio da Verdade Material, norteador do processo
administrativo fiscal, entende-se pertinente rever a análise do direito creditório,
considerando, inclusive, as inconsistências detectadas.
Em apertada síntese, a DRJ/BHE superou a ausência de comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte para, com base nas informações contidas nos bancos de dados
da RFB (DIRF) analisar a existência do direito creditório pleiteado. Assim, apurou saldo
negativo
de
IRPJ
no
valor
de
R$
169.475,99,
homologando
a
DCOMP
16344.59560.310106.1.3.02-3630, até o limite do crédito reconhecido.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade, em especial que:
- transmitiu o PER/DCOMP 16344.59560.310106.1.3.02-3630 para compensação
de débito de IRPJ AC 2005, no valor de R$ 259.11,84, com crédito de saldo negativo de IRPJ
apurado no AC 2004;
- com o fechamento do exercício, constatou a apuração de prejuízo fiscal no AC
2005, devendo a mencionada DCOMP ser considerada indevida por ausência de débito;
- pretendeu retificar (24340.75435.080107.1.7.02-0306) a DCOMP para utilizar o
saldo negativo de IRPJ AC 2004 na compensação de débitos de CSLL referentes a janeiro e
fevereiro de 2006, além de IRPJ de fevereiro de 2006, a qual não foi admitida tendo em vista a
impossibilidade de inclusão de novos débitos à declaração original;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.391 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902881/2010-74

- devido a não admissão da retificadora, o recorrente afirma que houve por bem
desconsiderá-la e utilizar o crédito para compensar outros débitos, assim, transmitiu outras três
DCOMPs para utilizar o crédito de saldo negativo de IRPJ do AC 2004, com débitos de COFINS
fevereiro de 2008, PIS e COFINS março de 2008 e PIS maio de 2008;
- na medida em que a decisão recorrida reconheceu o direito creditório, deveria tê-
lo utilizado para compensar os débitos de PIS e COFINS das três novas DCOMPs e, não mais
cuidar da DCOMP original objeto do presente processo, já que o débito seria inexistente.
Por fim, requer a reforma parcial da decisão recorrida para que seja
desconsiderado o PER/DCOMP 16344.59560.310106.1.3.02-3630 e aplicado o crédito
reconhecido aos três DCOMPs transmitidos que visam compensar débitos de PIS e COFINS,
alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem
proceda com o cancelamento do DCOMP original e vincule o crédito aos outros três
mencionados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
A matéria em litígio cinge-se a respeito do direito creditório que, a unidade de
origem, após intimar o contribuinte, não reconheceu em razão de ter localizado inconsistências
entre o PER/DCOMP e a DIPJ do período.
Em que pese a ausência de atendimento à intimação por parte do contribuinte, a
DRJ/BHE, sob o abrigo do Princípio da Verdade Material, enfrentou a matéria com intuito de
rever a análise do direito creditório, avaliando a DIPJ AC 2005 ativa nos bancos de dados da
RFB e as informações prestadas pelas fontes pagadoras mediante DIRF.
Concluiu a decisão recorrida pelo reconhecimento do direito creditório no
montante
de
R$
169.475,99,
exatamente
o
valor
informado
no
PER/DCOMP
16344.59560.310106.1.3.02-3630 e homologou as compensações até o limite do crédito
reconhecido. Compulsando-se os autos, localiza-se tão somente a PER/DCOMP
16344.59560.310106.1.3.02-3630 (e-fls. 68), que de acordo com as alegações do contribuinte
não teria débito a ser compensado, razão pela qual utilizou-se do mesmo crédito para compensar
outros débitos. Não obstante o Despacho Decisório cita também os outros três PER/DCOMPs
transmitidos que visa compensar débitos de PIS e COFINS (e-fls. 65).
Acontece que, o recorrente visa discutir o débito do PER/DCOMP
16344.59560.310106.1.3.02-3630, uma vez que entende que o débito ali declarado seria de IRPJ
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.391 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902881/2010-74

AC 2005, porém ao realizar o fechamento do exercício constatou prejuízo fiscal no AC 2005,
não havendo o que ser compensado.
Ora, a integralidade do crédito pleiteado foi reconhecido pela decisão recorrida,
limitando a insurgência do recorrente à análise da existência do débito que, após ter sido por ele
declarado em DCOMP, afirma inexistir. Resta patente que o crédito foi utilizado em duplicidade
pelo contribuinte, não havendo como lhe assistir razão.
Apesar da ciência de decisões divergentes no âmbito deste Conselho
Administrativa, existindo inclusive decisões da CSRF em que se autoriza a análise da existência
do débito nas DCOMPs apresentadas, não me filio a essa corrente.
Entendo que o PER/DCOMP é um instituto que traz diversas benesses ao
contribuinte, que deve ter o cuidado e a atenção necessária quando do seu preenchimento,
possibilitando tão somente em casos extremíssimos eventual verificação da existência do débito.
No presente caso merece destaque, novamente, o fato de que a DRF intimou o
contribuinte antes da prolação do Despacho Decisório, oportunizando a ele que procedesse com
ajustes e retificações para vir a ter a homologação das compensações que apresentou, entretanto,
nada foi respondido em relação àquela intimação, não podendo o contribuinte se valer da sua
inercia para impor à Fazenda Pública a busca pela verdade material a qualquer custo.
Detinha, o recorrente, meios próprios para pedir o cancelamento da DCOMP
original que transmitiu, porém ao ter a sua retificadora não admitida procedeu como se a original
tivesse sido cancelada, o que não ocorreu em hipótese alguma. A retificadora não admitida faz
com que a original mantenha sua plena eficácia.

Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital